Tribunal: STF
Processo: SL 1496
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE LIMINAR. DECISÃO DE ORIGEM QUE INDEFERE TUTELA PROVISÓRIA RECURSAL EM APELAÇÃO EM EMBARGOS DE TERCEIRO. POTENCIAL CONSTRIÇÃO DE VERBAS MUNICIPAIS PARA A SATISFAÇÃO DE DÉBITOS DE EMPRESA ESTATAL. ALEGADO RISCO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICA. DESCABIMENTO. AÇÃO DE ORIGEM PROPOSTA PELA MUNICIPALIDADE. LITERALIDADE DO CAPUT DO ART. 4º, DA LEI 8.437/1992. NECESSIDADE DE DILAÇÃO FÁTICO-PROBATÓRIA, INCABÍVEL NA VIA ESTREITA DAS SUSPENSÕES. PEDIDO DE SUSPENSÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Decisão: Trata-se de pedido de suspensão de liminar ajuizado pelo Município de Belém/PA contra decisão proferida monocrática proferida por desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, nos autos do Processo nº 0809135-07.2021.0000, em virtude da qual foi indeferido pedido de efeito suspensivo à apelação interposta em ação de embargos de terceiro. 



    Narra que, na origem, a empresa IBM ajuizou ação ordinária e ação de cumprimento de sentença em face da CINBESA (Companhia de Informática de Belém SA), entidade da administração indireta do Município de Belém responsável pela prestação de serviços especializados em tecnologia da informação e comunicação de todos os órgãos e entidades da Administração Pública municipal. Relata que foi determinada a intimação dos clientes da CINBESA para efetuarem o depósito do valor devido em execução. Aduz, contudo, que a constrição judicial foi imposta ao próprio ente público municipal, haja vista que os entes e órgãos indicados integram a administração pública do Município. 



    Informa ter, à vista da mencionada decisão constritiva, ajuizado ação de embargos de terceiro, vez que os atos executórios atingiriam diretamente verbas públicas municipais, nada obstante fosse parte no processo principal, mas que o juízo de primeiro grau declarou a ilegitimidade ativa do Município para opor a medida, extinguindo o processo. Relata ter interposto recurso de apelação com pedido de atribuição de efeito suspensivo, o qual restou indeferido.



    Sustenta que a decisão impugnada causa grave lesão à ordem e à economia públicas, na medida em que o objetivo da empresa IBM seria atingir os pagamentos da fazenda pública, burlando o sistema constitucional de precatórios. Enfatiza, nesse sentido, que “se não há dúvida de que a verba eventualmente utilizada para pagamento do valor cobrado é pública, inafastável a conclusão de que a ação deve ser processada em uma das Varas de Fazenda, sobretudo porque não poderá a empresa IBM receber os valores eventualmente devidos de forma diferente que não seja através do sistema de precatórios”, reafirmando que as empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público devem ter o mesmo tratamento da Fazenda Pública.



    Alega que o prosseguimento da execução direcionada ao Município causará grave danos à ordem financeiro-orçamentária do Município, bem como à ordem econômica e social, pois a constrição contra o erário deixa de observar a dotação já prevista para serviços relevantes ao poder público, causando prejuízos irreversíveis aos cofres públicos. Sustenta, ademais, que resta evidente a legitimidade ativa do Município de Belém para opor embargos de terceiro, diante do indevido direcionamento da execução à municipalidade. 



    Requer, por estes fundamentos, o deferimento da medida de contracautela, para suspender os efeitos da decisão proferida nos autos do Processo nº 0809135-07.2021.0000, “atribuindo-se efeito suspensivo à apelação interposta”.



    Em que pese devidamente intimada, a empresa interessada deixou de se manifestar (doc. 41).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo indeferimento do pedido de suspensão, em parecer que restou assim ementado (doc. 43):



    “SUSPENSÃO DE LIMINAR. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ENTE MUNICIPAL. CONTRATO COM SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SERVIÇO DE INFORMÁTICA. REPASSE DE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO PARA CONTA JUDICIAL. REGIME CONCORRENCIAL. INTUITO LUCRATIVO. DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS. REGIME CONSTITUCIONAL DE PRECATÓRIOS. INAPLICABILIDADE. RISCO DE LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. 



    1. É competente o STF para processar e julgar pedido de suspensão contra decisão mediante a qual o Tribunal de Justiça local indefere o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação interposta em face da extinção de embargos de terceiros por ilegitimidade do ente municipal para figurar em cumprimento de sentença em que determinada, aos adquirentes dos serviços prestados pela executada, o repasse de percentual da remuneração à conta judicial, por envolver discussão acerca de eventual aplicação da sistemática constitucional de precatórios (art. 100 da CF). 



    2. As prerrogativas da Fazenda Pública não se estendem às empresas públicas que executam atividade em regime de concorrência ou que tenham como objetivo distribuir lucros aos seus acionistas. Tema 253 da Repercussão Geral. 



    3. Inexiste risco de ofensa à economia e à ordem públicas na decisão mediante a qual se determina o prosseguimento, sem a participação do ente municipal, de execução em face de sociedade de economia mista sob o fundamento de esta não prestar serviço próprio de Estado, atuando em regime concorrencial e com intuito lucrativo. 



    — Parecer pelo indeferimento do pedido”. 



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, consigno que legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).



    Com efeito, ao indicar tais circunstâncias como fundamentos dos incidentes de suspensão, a própria lei indica causas de pedir de natureza eminentemente política e extrajurídica, diferenciando-se das causas que geralmente justificam outros meios de impugnação de decisões judiciais e que se revelam como conceitos jurídicos indeterminados, a serem apreciados pelo julgador perante o caso concreto. Nesse sentido, também aponta a clássica jurisprudência desta Corte, in verbis:



    “Suspensão de segurança: natureza cautelar e pressuposto de viabilidade do recurso cabível contra a decisão concessiva da ordem. A suspensão de segurança, concedida liminar ou definitivamente, é contracautela que visa à salvaguarda da eficácia pleno do recurso que contra ela se possa manifestar, quando a execução imediata da decisão, posto que provisória, sujeita a riscos graves de lesão interesses públicos privilegiados - a ordem, a saúde, a segurança e a economia pública: sendo medida cautelar, não há regra nem princípio segundo os quais a suspensão da segurança devesse dispensar o pressuposto do fumus boni juris que, no particular, se substantiva na probabilidade de que, mediante o futuro provimento do recurso, venha a prevalecer a resistência oposta pela entidade estatal à pretensão do impetrante. […]”. (SS 846/DF-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 8/11/1996).



    Dada a natureza do instituto, a cognição do Presidente do Tribunal a quem compete a análise do incidente de contracautela deve se limitar à aferição da existência de risco de grave lesão ao interesse público, além de um juízo mínimo de plausibilidade do fundamento jurídico invocado, não cabendo-lhe a manifestação quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que o mérito deverá ser oportunamente apreciado pelo Tribunal competente na via recursal própria.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte, ao afirmar que “a natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SS 5.049-AgR-ED, rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2016). Na mesma linha, é o seguinte precedente:



    “Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão na origem em que se determinou a ampliação da distância até a qual veículos particulares podem trafegar em corredores exclusivos de ônibus para acessar vias transversais. Não comprovação de lesão à ordem social e administrativa. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Na estreita via de pedidos de suspensão como o presente, não se procede a uma detida análise do mérito da ação principal, tampouco se permite revolvimento do respectivo quadro fático-probatório, mas apenas a análise dos requisitos elencados pela legislação de regência. 2. É inadmissível, ademais, o uso da suspensão como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (SL 1.165 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13/02/2020).



    Anote-se ademais que, além da potencialidade do ato questionado em causar lesão ao interesse público, o conhecimento do incidente de suspensão dos efeitos das decisões provisórias pelo Presidente deste Supremo Tribunal Federal está condicionado à demonstração de que a decisão foi proferida por Tribunal e de que a controvérsia instaurada na ação originária esteja fundada em matéria de natureza constitucional (STA 782 AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112 AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia; STA 729-AgR/SC, Relator Min. Ricardo Lewandowski, e STA 152-AgR/PE, Relatora Min. Ellen Gracie). Trata-se de interpretação que deflui, a contrario sensu, também da disposição do art. 25, caput, da Lei n. 8.038/1990.



    In casu, o pedido de suspensão se volta contra decisão judicial proferida nos autos do Processo nº 0809135-07.2021.0000, que indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto pela municipalidade nos de embargos de terceiro ajuizados em face de medida constritiva originalmente direcionada a sociedade de economia mista municipal, CINBESA (Companhia de Informática de Belém SA). 



    Em que pese a argumentação manejada pelo Município autor, não se verificam presentes os pressupostos específicos de cabimento do presente incidente. Isto porque, em primeiro lugar, o pedido de suspensão se volta contra decisão proferida em apelação interposta em ação ajuizada pela Municipalidade ora requerente (embargos de terceiro), e não contra ela. 



    Nos termos da literalidade do art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992, o incidente de contracautela só tem cabimento com vistas à sustação da execução de liminar deferida em “ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes”, do que deflui a legitimidade ativa exclusiva do ente público réu, além do Ministério Público. A opção legislativa se justifica plenamente, na medida em que o instituto da suspensão da tutela provisória tem como finalidade a manutenção de situação jurídica anterior à intervenção provisória do Poder Judiciário, nas hipóteses em que justamente desta intervenção decorra quadro fático capaz de gerar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. A admissão do incidente de contracautela em ações promovidas por ente público, com vistas à obtenção de tutela provisória não obtida nas instâncias ordinárias, equivaleria à utilização do instituto da suspensão como sucedâneo recursal, o que não se admite à luz da jurisprudência pacificada deste Supremo Tribunal Federal (Precedentes: SS 5.102 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 04/12/2019; STP 116 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 19/02/2020; STA 512 AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Presidente, DJe 08/11/2011). É neste sentido a doutrina de Marcelo Abelha Rodrigues:



     



      “É importante que se tenha em mente que tal instituto existe como prerrogativa processual do Poder Público, com a finalidade de salvaguardar o interesse público enquanto não se decide, de forma definitiva, se o direito está com o particular ou com o já citado Poder Público. 



    Tal instituto foi criado como meio processual para o Poder Público, na condição de réu, possa dele valer-se para impedir que uma decisão judicial, provisoriamente executada, tenha eficácia que cause risco de lesão a determinado interesse público. Por isso, a finalidade do instituto é amordaçar a eficácia executiva de uma decisão proferida contra o Poder Público, para que se mantenha de pé e intacta situação jurídica anterior ao processo. 



    Exatamente por isso é que se exige que o Poder Público só possa lançar mão do instituto quando figure na posição de réu numa demanda contra si proposta, e, nesta condição, tenha contra si um título provisório com eficácia imediata que poderá causar grave lesão a interesses maiores da sociedade. (…)”. (RODRIGUES, Marcelo Abelha. Suspensão de Segurança, 4ª edição, Salvador: Editora JusPodivm, 2017, p. 154).  



     



    Destarte, tendo a ação de origem sido promovida pelo Município autor, incabível se revela o presente pedido de suspensão por ele ajuizado - salientando a natureza de ação de conhecimento dos embargos de terceiro. 



    Ademais, depreende-se das alegações da Municipalidade requerente que a revisão da decisão cuja suspensão se requer demandaria necessariamente a análise de aspectos fático-probatórios constantes do processo na origem, relacionados tanto à titularidade das verbas eventualmente constritas quanto à forma de desenvolvimento da atividade econômica da empresa CINEBASE - isto é, se a mesma distribui lucros e se atua ou não em regime concorrencial - , na medida em que a aplicação do regime de precatórios a ela dependerá destas circunstâncias, nos termos do que dispõe o Tema 253 da sistemática da repercussão geral desta Suprema Corte. Como é sabido, a via processual da suspensão, que não se direciona à análise do mérito da questão, é de cognição limitada, revelando-se descabida para a solução de casos como o presente, nos quais as alegações do requerente demandariam comprovação mediante dilação fático-probatória, providência incabível na espécie. Neste sentido:



     



    “Agravo regimental em suspensão de segurança. Ausência de matéria constitucional. Revolvimento do conjunto fático - probatório produzido nos autos de referência. Impossibilidade de se fazer uso do instituto da suspensão como sucedâneo de recurso. Precedentes. Agravo regimental não provido”. (SS 5.333 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 17/03/2020).



     



    “Agravo regimental em suspensão de liminar. Afastamento de prefeito. Revolvimento de fatos e provas. Agravo regimental não provido. 1. O revolvimento de fatos e provas que fundamentam o afastamento cautelar do exercício do mandato eletivo de prefeito em ação de improbidade administrativa é incompatível com a via excepcional da suspensão de liminar. 2. Agravo regimental não provido”. (SL 1.282 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13/04/2020).



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao pedido de suspensão formulado, com fundamento no artigo 13, XIX, do RISTF, combinado com o art. 297 do RISTF e com o art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 18 de maio de 2022. 



Ministro Luiz Fux



Presidente



Documento assinado digitalmente